Tribunal: TJMT
Processo: 1016924-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO (244) 1016924-28.2019.8.11.0000
RECLAMANTE: APARECIDA CELESTINA DE SOUZA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto etc.
Trata-se de Reclamação proposta por APARECIDA CELESTINA DE SOUZA de decisão monocrática proferida pelo MM. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, relator da TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, que, nos autos do Recurso Inominado no 1001074-56.2018.8.11.0003, deu provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO para acolher a prejudicial de prescrição da pretensão inicial, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.
A reclamante sustenta em síntese que “ajuizou a presente para reconhecer seu direito face aos prejuízos sofridos diante da errônea conversão monetária frente à URV. Como podemos vislumbrar, restou devidamente configurado que o Município, não procedeu de forma correta a conversão da moeda frente ao URV e Real, uma vez que, ficou clarividente a perda em seu salário”; que “o MM. Juiz a quo, julgou procedente a ação, frente à Repercussão Geral/RE 561836, sob o argumento que a carreira da parte Autora não foi reestruturada”; que “o Município em sua Apelação , sustentou, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto ao julgamento antecipado. E no mérito, argumento que houve a restruturação, a exemplo dos salários comparativos”; que “após a decisão do Juízo de primeiro grau, foi interposto o recurso competente, e este foi distribuído para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, tendo como Juiz Relator Excelentíssimo Doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto”; que em “grau de recurso, foi proferido o acórdão conhecendo o recurso, mas negando provimento, mantendo o entendimento exposto na sentença de primeiro grau”; que “contudo, a decisão afronta a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zela da uniformização jurisprudencial instituído pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV do CPC” .
Sustenta, ainda, ofensa ao Recurso Repetitivo/Tema 15 – RESP. 1.101.726/SP, de modo que requer, liminarmente, “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acordão, conforme artigo 989, inciso II do CPC” e, no mérito, que seja provida a reclamação “para cassar, reformar (artigo 992 do CPC e sustar de imediato (artigo 993 do CPC os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente decisões e Recurso Repetitivo dos Tribunais Superiores, a fim de se alinhar aos preceitos estabelecidos.”
O efeito suspensivo foi indeferido.
A MMa. Juíza prestou informações.
O município de São José do Povo não apresentou contestação.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da reclamação.
É o necessário.
Decido.
Trata-se de Reclamação, que detém natureza excepcional e objetivo, e por isso, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
No aso, a reclamante suger que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Contudo, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão a reclamante, tendo em vista o julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)
Dessa forma, havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.
Nesse sentido o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).
No caso, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira de agente de serviços gerais, que o reclamante integra, foi reestruturada pela Lei no 347/2006, na qual foram definidos os subsídios para a categoria, a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referente a URV, e passou a fluir o prazo prescricional.
Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação, foi reconhecida a prescrição da pretensão dos reclamantes.
Logo, a decisão encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
Não obstante o reclamante fundamente a presente no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. ” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018)
Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários sucumbenciais.
Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
P. I. C.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora